Tribunal: TJDFT
Processo: 0746889-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0746889-77.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIRLENE BAVARESCO CORREIA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). No caso, o veículo de propriedade do recorrente tem valor de mercado de R$ 114.089,00, incompatível com o benefício da gratuidade de justiça (http://veiculos.fipe.org.br?carro/gm-chevrolet/10-2025/004474-1/2018/f/gm234r7xxxc71). Assim, nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, apresente a requerente as três últimas declarações do IRPF, extrato de todas as contas bancárias dos últimos 120 dias, as três últimas faturas de todos os cartões de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.